Tribunal: TJES
Processo: 0010757-56.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010757-56.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: MARCO ANTONIO DA PENHA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010757-56.2017.8.08.0035

APELANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV

APELADOS
: MARCO ANTONIO DA PENHA, ALISON PENHA ANTOLINI E ANDERSON PENHA ANTOLINI (SUCESSORES DE MARÍLIA PENHA ANTOLINI)

J
UÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRª MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA AFASTADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SUCESSORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão de divergência entre o período do débito mencionado na narrativa fática (primeiro semestre de 2014) e os documentos que instruíram a demanda (segundo semestre de 2014). 2. O recurso busca a anulação da sentença para afastar a inépcia e, com base na teoria da causa madura, o julgamento imediato da procedência da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a divergência entre a causa de pedir narrativa e a prova documental configura erro material sanável ou inépcia insanável; (ii) verificar a legitimidade passiva dos sucessores da fiadora falecida; (iii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente pela demora na tramitação processual; e (iv) examinar se a efetiva frequência às aulas e o registro de notas suprem a ausência de contrato de rematrícula formalizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A divergência entre o período indicado na narrativa e o demonstrado na planilha de débito constitui mero erro material que não impede a compreensão da lide nem o exercício do contraditório, devendo ser privilegiada a primazia do julgamento de mérito. 5. Estando a causa madura para julgamento, com instrução probatória exaurida, compete ao tribunal o exame imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Os sucessores da parte falecida possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, respondendo pela obrigação nos limites das forças da herança, conforme disciplina dos arts. 110 do Código de Processo Civil e 836 do Código Civil. 7. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada da parte credora, não se caracterizando quando a demora na prestação jurisdicional decorre de mecanismos intrínsecos ao Poder Judiciário ou de períodos de suspensão por virtualização e pandemia. 8. A existência de histórico escolar comprovando a frequência do aluno, a obtenção de notas e a participação em atividades acadêmicas no período cobrado demonstra a efetiva prestação do serviço e convalida o vínculo contratual, tornando legítima a cobrança das mensalidades, ainda que ausente documento formal de renovação de matrícula.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. O erro material na petição inicial que não prejudica a compreensão da lide nem o exercício da ampla defesa não autoriza a extinção do feito por inépcia. 2. A fruição de serviços educacionais, comprovada por registros de frequência e notas em histórico escolar, impõe o dever de pagamento das mensalidades correspondentes, independentemente da formalização do ato de rematrícula.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 373, II, 485, I, 1.013, § 3º, I; CC, arts. 206, § 5º, I, 836.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp nº 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2018; TJ-ES, Apelação Cível nº 0013879-83.2016.8.08.0012, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010757-56.2017.8.08.0035

APELANTE
: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV

APELADOS
: MARCO ANTONIO DA PENHA, ALISON PENHA ANTOLINI E ANDERSON PENHA ANTOLINI (SUCESSORES DE MARÍLIA PENHA ANTOLINI)

J
UÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRª MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que a "causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora estão desconexos com a documentação apresentada" (fls. 84/85v).

Segundo se depreende dos autos, a instituição de ensino, em sua exordial, afirmou que o débito se referia às mensalidades de fevereiro a junho de 2014 (semestralidade 2014/1), enquanto a planilha e a ficha financeira que instruíram a ação apontavam o período de agosto a dezembro de 2014 (semestralidade 2014/2).

Nesse contexto, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, entendo que tal vício não possui densidade suficiente para inquinar a petição de inépcia. Isso porque, apesar da evidente falha redacional, os réus, em suas contestações (fls. 45/48 e 53/58), insurgiram-se especificamente contra a cobrança do segundo semestre de 2014, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Verifica-se, portanto, que a lide foi perfeitamente compreendida pelos litigantes, tratando-se a divergência de datas de mero erro material sanável, que não impediu a estabilização da demanda nem a prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo apelante para
ANULAR
a sentença recorrida.

Considerando que a causa se encontra em condições de imediato julgamento, vez que a instrução probatória está exaurida, passo ao exame do mérito com arrimo no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC (Teoria da Causa Madura).

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS

Em sede de contrarrazões, os apelados suscitam a ilegitimidade passiva dos sucessores de Marília Penha Antolini, sob o argumento de que a falecida não deixou bens.

Para o deslinde da questão, observo que o art. 110 do CPC estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Ademais, nos termos do art. 836 do Código Civil, a obrigação do fiador passa aos herdeiros, limitada às forças da herança. A inexistência de inventário aberto ou de bens declarados no momento não obsta a habilitação dos sucessores no polo passivo, ficando a futura execução adstrita ao limite do patrimônio transmitido.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Alegam os apelados a ocorrência de prescrição intercorrente.

Segundo a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.604.412/SC (IAC n.º 1), a configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois elementos: o transcurso do prazo fixado em lei e a inércia injustificada do credor. Veja-se:

PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO . DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1 . Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC; 1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. 2 . Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015. (STJ - IAC no REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2017)

Contudo, da análise da linha do tempo processual, verifico que a demanda foi ajuizada em 21/04/2017 para cobrança de dívida vencida em 2014, respeitado o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC). A demora na prolação da sentença (ocorrida apenas em 2022) e os hiatos na movimentação cartorária decorreram, em grande medida, de mecanismos do próprio Judiciário, incluindo suspensões por virtualização de processos e adaptações do período pandêmico, sem que se visualize desídia imputável exclusivamente à parte autora.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
” (REsp 1.698.249/RJ), o que não se verificou no caso em apreço.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO – COBRANÇA DE MENSALIDADES

A controvérsia cinge-se à responsabilidade dos réus pelo pagamento das mensalidades de agosto a dezembro de 2014. Os apelados defendem que não houve rematrícula para o referido semestre, sustentando a inexistência de vínculo no período.

De acordo com o instrumento contratual celebrado (fls. 22/28), a matrícula é ato indispensável à renovação do vínculo, sendo que a frequência do aluno sem tal formalidade é "
expressamente vedada
", nos termos da cláusula 2.9.1 do referido contrato:

2.9.1 - Fica, de conseguinte, expressamente vedada a frequência a aulas e participação em trabalhos escolares por calouro ou veterano que não efetivou a matrícula inicial ou a renovação da matrícula, respectivamente.

Ocorre que, a despeito da ausência de documento formal de rematrícula e da alegação dos apelados de não a terem efetivado, o Histórico Escolar acostado às fls. 34/35 revela que o aluno Marco Antonio da Penha cursou as disciplinas de "Direito Processual Penal I" e "Direito Civil VI - Contratos" no semestre 2014/2, obtendo notas e registros de frequência.

Conforme orientação do STJ e deste Sodalício, comprovada a disponibilização do serviço e a efetiva utilização das dependências e atividades acadêmicas pela parte, a cobrança é legítima. A matrícula restou convalidada pela atividade acadêmica registrada no sistema da instituição.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇO COLOCADO À DISPOSIÇÃO . ABANDONO CARACTERIZADO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Trata-se de ação de cobrança movida por instituição de ensino, sob o argumento de que o requerido apesar de ter firmado contrato de prestação de serviço educacional, deixou de efetuar o pagamento das mensalidades de janeiro a junho de 2015, totalizando um débito de R$ 4.298,23 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos). 2. O próprio apelado reconhece em suas contrarrazões que firmou contrato com a instituição referente ao curso superior em administração e que não quitou as mensalidades do período . 3. A apelante demonstra que os serviços educacionais referentes ao período de janeiro a junho de 2015 foram colocados à disposição do educando, tendo este o dever de arcar com o pagamento das respectivas mensalidades.
4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas”
. 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e . Relator. Vitória (ES), de de 2022. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013879-83.2016 .8.08.0012, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, p. 01/12/2022)

Portanto, diante da prova documental de que o serviço foi ofertado e usufruído, e inexistindo prova de distrato ou trancamento formal por parte do aluno (ônus que competia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC), a procedência do pleito de cobrança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, julgando o mérito da causa nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 6.063,83 (seis mil e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), referentes às parcelas de agosto a dezembro de 2014. O montante deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do respectivo inadimplemento até a data da citação. A partir da citação, a atualização deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora. No tocante aos herdeiros, a responsabilidade é limitada às forças da herança.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração em razão da fase recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)